Tribunal: TCU
Processo: 041.325/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4034/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, Antonio Colaco Martins, Associação Científica de Estudos Agrários e Alexandre Holanda Sampaio, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Convênio Fundeci 2007/045; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (art. 2o), bem como regulamenta a prescrição intercorrente (art. 8o); Considerando que, nos casos de não comprovação da regular aplicação de recursos, o termo inicial é fixado na data em que as contas deveriam ser apresentadas ao órgão competente (art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 24/9/2013 (peça 34); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre a apresentação da prestação de contas (24/9/2013) e o início das apurações (28/12/2018) relativamente aos responsáveis Antonio Colaco Martins, Associação Científica de Estudos Agrários e Alexandre Holanda Sampaio, não havendo evidências de atos interruptivos no intervalo indicado; Considerando a prescrição intercorrente evidenciada pela inércia no procedimento de prestação de contas por prazo superior a 3 anos entre a notificação endereçada à Universidade Estadual Vale do Acaraú informando a existência de pendências na prestação de contas apresentada e solicitando providências (12/6/2015) e a aprovação de pareceres pela não comprovação da execução física e financeira do convênio (28/12/2018); Considerando as manifestações uníssonas da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes e dar ciência desta decisão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 041.325/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Antonio Colaco Martins (XXX.263.273-XX); Associacao Cientifica de Estudos Agrarios (04.404.093/0001-70); Universidade Estadual Vale do Acarau (07.821.622/0001-20). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.